Tribunal: TJSP
Processo: 2252184-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO. R. decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face de r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Aplicação do art. 1.012, §1o, inciso III do CPC/2015. Não preenchimento dos requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC/2015 que traz as hipóteses de suspensão da eficácia

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO. R. decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face de r. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal. Aplicação do art. 1.012, §1o, inciso III do CPC/2015. Não preenchimento dos requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC/2015 que traz as hipóteses de suspensão da eficácia da sentença.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000100071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2252184-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 16.385 (processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2252184-51.2019.8.26.0000/50000
No
PROC.
ORIGEM:
2252184-51.2019.8.26.0000
E
1000100-03.2017.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO (VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS)
AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO. R. decisão proferida por
esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto em face de r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal. Aplicação do art.
1.012, §1o, inciso III do CPC/2015. Não preenchimento dos
requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC/2015 que traz as
hipóteses de suspensão da eficácia da sentença.
R. decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
interno/regimental
interposto
pela
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a r. decisão de
fls. 145/149 (da petição no 2252184-51.2019.8.26.0000) que indeferiu o
recebimento do recurso de apelação da ora agravante no efeito suspensivo.
A decisão vergastada, proferida por esta Relatora possui o
seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se de petição (no 2252184-51.2019.8.26.0000) na qual a
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO requer que seu recurso de
apelação (fls. 125/143 desta petição) interposto contra r. sentença proferida
em
14.11.2018
nos autos dos embargos à execução fiscal no
1000100-03.2017.8.26.0014, opostos pela ora peticionante em face do
ESTADO DE SÃO PAULO FESP, seja recebido no efeito suspensivo.
Sustenta a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, em síntese,
que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, pois : a) a r. sentença é
nula, pois não foi dada oportunidade para produção de provas, notadamente
de prova contábil, para o fim de comprovar o devido creditamento do ICMS;
b) há risco de dano, uma vez que o prosseguimento da execução fiscal (no
1524258-70.2014.8.26.0014) culminará na liquidação da garantia oferecida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/11
nos autos do processo executivo.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.012 do CPC/2015:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos
imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos
do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de
cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e
sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para
julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo
relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou
se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação”.
No caso em tela, entendo que, ao menos neste momento processual, não
estão presentes ao menos um dos requisitos do §4o do art. 1.012 do CPC/2015,
qual seja: relevante fundamentação.
Isto porque, a r. sentença fundamentou a desnecessidade de realização de
prova pericial no caso em tela, na não apresentação pela peticionante
(apelante) dos documentos nos termos da legislação tributária o que, segundo
a r. sentença, por si só ensejaria a manutenção do auto de infração e
imposição de multa.
E, neste ponto, apontou a r. sentença:
É caso de julgamento imediato do feito, na forma do art. 355, inciso I, do
Código de Processo Civil, sendo suficientes ao desate da lide as provas e os
documentos acostados aos autos.
A embargante foi autuada por ter se creditado indevidamente de ICMS (fls.
260/264), pois lançou em GIAs valores a título de ressarcimento do imposto e,
notificada a comprovar a origem dos valores lançados e apresentar os
respectivos documentos fiscais, quedou-se inerte. Foi autuada também por ter
deixado de entregar arquivos digitais em condições que possibilitassem o
tratamento de dados, nos termos da CAT 17/99, e por ter escriturado Livro
Registro de Saída sem observar requisito regulamentar também previsto na
mesma Portaria.
Diversamente do alegado pela embargante, não houve cerceamento de
defesa por concessão de prazo exíguo para a comprovação dos créditos, pois
era obrigação da contribuinte manter os arquivos no formato exigido, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/11
cogitando de prazo para regularização.
De todo modo, conforme se vê às fls. 381, a autuada apresentou um CD
ROM intempestivamente, o qual, mesmo assim, foi analisado pela fiscalização.
Constatou-se, porém, que ele continha informações referentes a
estabelecimento e período diversos dos apontados no auto de infração.
Ademais, além dos arquivos magnéticos, a embargante também foi
notificada e renotificada a apresentar as notas fiscais das operações, por
amostragem, e memória fiscal dos equipamentos ECF especificados (fls.
273/274 e 277/278), além de outros documentos, os quais nem na via
administrativa, nem em Juízo foram apresentados.
Não há lastro, pois, ao creditamento operado, haja vista que os créditos
não foram formal e materialmente comprovados na forma exigida pelas regras
vigentes”.
Ademais, a análise sobre a necessidade ou não de realização de prova
pericial contábil na espécie enseja a apreciação aprofundada dos elementos
dos autos, notadamente de todos os documentos juntados, o que é impossível
em sede de apreciação de efeito suspensivo do recurso de apelação.
Por sua vez, em que pese a peticionante apontar que em caso análogo
(embargos à execução fiscal no 1000252-22.2015.8.26.0014), em que também
figurou como executada, a C. 4a Câmara de Direito Público proferiu v.
acórdão que lhe foi favorável, isto, por si só, não é suficiente para a concessão
do efeito suspensivo pretendido na apelação interposta nos presentes autos.
Isto porque, tratam-se de AIIM diversos, de forma que a comprovação do
devido creditamento do ICMS deve ser analisada caso a caso.
Por fim, cabe salientar que a execução fiscal em questão foi ajuizada em
2014, estando em trâmite, portanto, há 5 anos e, pelos elementos indicativos
extraídos da r. sentença, somente se deu após processo administrativo, no
qual, ao que parece, foi dada oportunidade à peticionante de comprovação
acerca do creditamento do ICMS, tendo entendido o Fisco, naquele momento,
que a ora peticionante não conseguiu demonstrar seu direito a anulação do
AIIM.
Por sua vez, a r. sentença foi proferida após análise dos documentos
acostados aos autos pela ora peticionante após sua oposição de embargos à
execução fiscal.
Deste modo, ao menos neste momento, não há elementos que indiquem a
relevante fundamentação para o fim de conceder o efeito suspensivo à
apelação desejado pela peticionante (apelante), devendo a peticionante
aguardar o julgamento do mérito de seu recurso de apelação, quando então
será devidamente analisada, a luz de todos os elementos dos autos, a
necessidade ou não de realização de prova contábil.
Assim sendo, em razão do todo exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto pela COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO”.
Aduz a agravante, em suma, que: a) demonstrou os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/11
para a antecipação dos efeitos da tutela; b) risco de dano grave ou de difícil
reparação decorre do fato de que, caso não seja concedido o efeito suspensivo
buscado, a execução fiscal poderá prosseguir e, eventualmente, culminar na
liquidação antecipada da garantia apresentada nos autos do feito executivo,
que à época de sua apresentação já compreendia o elevado montante de R$
241.227,73; c) a probabilidade do direito se denota do cerceamento de defesa
perpetrado pelo juízo de origem, que obstou a produção de laudo pericial
contábil, para que demonstrasse de maneira técnica a legitimidade do direito
creditório indevidamente glosado pela agravada; d) não por outro motivo este
E. Tribunal de Justiça, em diversas outras oportunidades, deu provimento ao
recurso de apelação da Agravante para determinar a anulação das sentenças
recorridas, para que os autos fossem novamente remetidos à origem para sua
devida instrução. Requer que seja dado provimento ao Agravo Interno, a fim
de que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Apelação por ela
interposto em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução
Fiscal no 1000100- 03.2017.8.26.0014, determinando-se a imediata suspensão
do curso da Execução Fiscal no 1524258-70.2014.8.26.0014, obstando-se,
por consequência, quaisquer atos constritivos até o trânsito em julgado dos
mencionados embargos.
Processado o agravo regimental/interno (fls. 06 do presente
agravo), a FESP apresentou contraminuta (fls. 09/13 do agravo interno).
É o breve relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/11
Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada
sua correção ou não.
Com efeito, o recurso de agravo interno, disciplinado no
Capítulo IV, do Código de Processo Civil de 2015, é cabível nos termos do
art. 1.021 §§ 1o ao 5o.
Saliento que este agravo interno se restringe a discutir a
possibilidade ou não de concessão do efeito suspensivo ao recurso de
apelação interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição, não
havendo que se discutir, neste momento processual, quaisquer questões
de mérito do processo, as quais serão analisadas no âmbito do recurso de
apelação interposto pela parte, oportunamente, se o caso.
Em que pesem às argumentações da agravante, os elementos
trazidos neste agravo interno não se mostram suficientes a alterar a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido
de efeitos suspensivo ao recurso de apelação.
É de rigor o desprovimento deste agravo interno, como se
verá a seguir.
Conforme apontado na r. sentença proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal no 1000100-03.2017.8.26.0014, a COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO “foi autuada por ter se creditado
indevidamente de ICMS, pois lançou em GIAs valores a título de
ressarcimento do imposto e, notificada a comprovar a origem dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/11
lançados e apresentar os respectivos documentos fiscais, quedou-se inerte.
Foi autuada também por ter deixado de entregar arquivos digitais em
condições que possibilitassem o tratamento de dados, nos termos da CAT
17/99, e por ter escriturado Livro Registro de Saída sem observar requisito
regulamentar também previsto na mesma Portaria”.
Os embargos à execução interpostos pela COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO foram julgados improcedentes, razão
pela qual esta interpôs recurso de apelação.
Em
petição
apartada,
distribuída
sob
o
no
2252184-51.2019.8.26.0000, a ora agravante pleiteou que seu recurso de
apelação fosse recebido no efeito suspensivo, sustentando, naquela
oportunidade, que estavam preenchidos os requisitos para a concessão do
efeito almejado, pois a r. sentença é nula, uma vez que não foi dada
oportunidade para produção de provas, notadamente de prova contábil, para o
fim de comprovar o devido creditamento do ICMS, bem como que há risco
de dano, uma vez que o prosseguimento da execução fiscal (no
1524258-70.2014.8.26.0014) culminará na liquidação da garantia oferecida
nos autos do processo executivo.
Vale dizer que o art. 1.012, §1o, inciso III do CPC/2015
estabelece que “além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem
resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”.
Por sua vez, o § 4o do art. 1.012 do CPC/2015 traz as hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/11
nas quais a eficácia da sentença pode ser suspensa pelo relator, desde que o
apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo
relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação.
No caso em tela, em que pese todo o alegado pela ora agravante,
esta Relatora ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso de
apelação, entendeu que não estão preenchidos os requisitos do §4o do art.
1.012 do CPC/2015, notadamente o requisito de “relevante fundamentação”.
Assim, indeferiu o efeito almejado pela apelante, razão pela qual esta interpôs
o presente agravo regimental/interno.
Pois bem.
No que se refere à alegação pela ora agravante de nulidade da
sentença, sob o argumento de que não lhe foi dada oportunidade para
produção de provas para o fim de comprovar o devido creditamento do
ICMS, esta Relatora consignou em sua r. decisão inicial que a r. sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução fiscal fundamentou a
desnecessidade de realização de prova pericial no caso em tela, na não
apresentação pela ora agravante dos documentos nos termos da legislação
tributária o que, segundo a r. sentença, por si só ensejaria a manutenção do
auto de infração e imposição de multa, “verbis”:
“Diversamente do alegado pela embargante, não houve cerceamento de
defesa por concessão de prazo exíguo para a comprovação dos créditos, pois
era obrigação da contribuinte manter os arquivos no formato exigido, não se
cogitando de prazo para regularização.
De todo modo, conforme se vê às fls. 381, a autuada apresentou um CD
ROM intempestivamente, o qual, mesmo assim, foi analisado pela fiscalização.
Constatou-se, porém, que ele continha informações referentes a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/11
estabelecimento e período diversos dos apontados no auto de infração.
Ademais, além dos arquivos magnéticos, a embargante também foi notificada
e renotificada a apresentar as notas fiscais das operações, por amostragem, e
memória fiscal dos equipamentos ECF especificados (fls. 273/274 e 277/278),
além de outros documentos, os quais nem na via administrativa, nem em Juízo
foram apresentados.
Não há lastro, pois, ao creditamento operado, haja vista que os créditos
não foram formal e materialmente comprovados na forma exigida pelas regras
vigentes”.
Além disso, conforme indicado na decisão vergastada a análise
sobre a necessidade ou não de realização de prova pericial contábil na espécie
enseja a apreciação aprofundada dos elementos dos autos, notadamente de
todos os documentos juntados, o que é impossível em sede de apreciação de
efeito suspensivo do recurso de apelação.
Ademais, na decisão agravada esta Relatora salientou que a
execução fiscal em questão foi ajuizada em 2014, portanto, em trâmite há
mais de 5 anos. Salientou, ainda, que pelos elementos indicativos extraídos da
r. sentença a execução fiscal somente se deu após processo administrativo, na
qual, ao que parece, foi dada oportunidade para a executada (ora agravante)
de comprovação acerca do creditamento do ICMS, tendo entendido o Fisco,
naquele momento, que a ora agravante não conseguiu demonstrar seu direito
a anulação do AIIM.
Por outro lado, a alegação pela ora agravante de que em outras
oportunidades este E. Tribunal de Justiça deu provimento aos seus recursos
de apelação para determinar a anulação das sentenças recorridas, com retorno
à origem para sua devida instrução, também foi apreciada e afastada por esta
Relatora que consignou que mencionado argumento não é suficiente para
concessão do efeito suspensivo pretendido à apelação interposta nos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/11
dos embargos à execução no 1000100-03.2017.8.26.0014, pois em se tratando
de AIIMs diversos, a comprovação do devido creditamento do ICMS deve
ser analisada caso a caso.
Ademais, entendo que o argumento da agravante de que há risco
de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que sem a concessão do efeito
suspensivo ao seu apelo a execução fiscal poderá prosseguir e,
eventualmente, culminar na liquidação antecipada da garantia apresentada
nos autos do feito executivo, que à época de sua apresentação já compreendia
o elevado montante de R$ 241.227,73, também não é suficiente para o
deferimento do efeito suspensivo ao recurso de apelação, pois caso ao final se
verifique a nulidade do AIIM a ora agravante poderá pleitear a repetição dos
valores executados devidamente corrigidos.
Desta feita, em que pese os argumentos da ora agravante,
entendo que não há relevante fundamentação para a concessão do efeito
suspensivo ao seu recurso de apelação.
Em razão do apresentado, meu voto é no sentido de
desprovimento do agravo interno/regimental, mantendo-se a decisão
exarada por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao
recurso de apelação da ora agravante.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2252184-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/11
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno, mantendo-se a decisão vergastada, pelos motivos aqui
explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora